Tribunal: STF
Processo: ARE 1448624
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Ministério Público que pretende sejam cessadas as atividades do Centro de Reabilitação Instituto Dhalion, até que sejam sanadas as irregularidades apuradas. Condenação do Município na obrigação de prestar auxílio material para a remoção dos internados. Possibilidade. Direito à saúde e à vida digna. Regra de ordem constitucional de eficácia imediata. Inteligência do artigo 23, II da Constituição Federal. Ademais, o município se omitiu ao não efetivar qualquer medida apta a impedir atividades contrárias ao que prescreve o ordenamento jurídico. Manutenção da imposição ao Município, de adequar os pacientes em instituição pública ou privada, até que o CRAS localize as famílias para acolhimento. Recurso do Centro de Reabilitação não conhecido. Recurso de apelação do Município improvido.” (e-doc. 26).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município recorrente aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, incs. II e XXXV e 229 da Constituição da República, pela violação direta ao princípio da separação dos Poderes, dada a intervenção indevida do Poder Judiciário na Administração Pública. Argui, ainda, a ilegitimidade passiva do Ministério Público e a desprogramação orçamentária pela determinação de remoção dos pacientes até completa adoção das medidas sanitárias necessárias à regular manutenção da instituição (e-doc. 30).  



    É o relatório. 



    Decido.



    3. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.  



    4. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção e conservação ao patrimônio histórico e cultural brasileiro (ex vi dos arts. 23, inc. III, e 216 da CRFB).  



    5. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).   



    6. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    7. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º grau, foi ordenada a cessação imediata das atividades de instituto voltado à recuperação de portadores de doenças psiquiátricas e de dependentes químicos, com a remoção dos pacientes ali abandonados, até completa reforma das dependências do instituto e completa regularização de sua atividade. Confira-se:  



    “Cuida-se de ação na qual o Ministério Público, na defesa de interesses individuais indisponíveis e coletivos, busca sejam cessadas as atividades do Instituto Dhalion, até que sejam sanadas as irregularidades apontadas. Afirma que a ré mantém estabelecimento para recuperação de dependentes químicos, sem vigilância, permitindo o acesso de drogas e álcool no local. Alega, ainda, que o réu tem autorização da vigilância sanitária para funcionar na área de assistência psicossocial e saúde de portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química em caráter residencial, mas vem recebendo pacientes para internação (fls. 1/21).



    O MM. Juiz sentenciante julgou procedente a ação, “para cessação das atividades desempenhadas pela ré com imediata remoção dos pacientes, condenando a municipalidade em obrigação de fazer em adequá-los em instituição adequada pública ou privada até que o CRAS localize as famílias para o acolhimento, sob as penas da lei, inclusive crime de abandono de incapaz. Em razão do perigo iminente, a medida deva ser em caráter de urgência, valendo a sentença como autoexecutável, inclusive com apoio da Vigilância Sanitária, ambulâncias e servidores da Secretária da Saúde para interdição do local e remoção dos pacientes.” (fls. 209).



    Contra a r. sentença, insurge-se o Município de São José do Rio Preto, sem razão, contudo. A Comunidade Terapêutica Centro de Reabilitação Psicossocial Instituto Dhalion Ltda se caracteriza pela assistência psicossocial e à saúde aos portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares, de caráter residencial, com permanência voluntária. Entretanto, apurou-se, que mantinha, em regime de internação, pacientes com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave, que necessitavam de atendimento médico-hospitalar.



    Também restou demonstrado que estava funcionando com a licença vencida.



    Prevê a norma constitucional que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que responderá pela prevenção, tratamento e recuperação do doente, como forma de garantia do bem maior, a vida, financiado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (arts. 1º, inc. III c/c art. 5º, caput, e art. 196 da Const. Federal).



    Por expressa disposição constitucional, a saúde e a assistência social fazem parte das garantias constitucionais, com atribuições de responsabilidades direcionadas ao atendimento das demandas individuais e coletivas de forma igualitária e integral. 



    Nos termos previstos no artigo 23, inc. II da Constituição Federal, ‘é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II. cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência’.



    Diferentemente do que foi alegado, não se verifica a ausência de responsabilidade do Município no fornecimento de auxílio material para a remoção dos internados.



    Embora a municipalidade tenha realizado inspeções no Instituição Dhalion, apontando as irregularidades, o fato é que se omitiu ao não efetivar qualquer medida apta a impedir as atividades contrárias ao que prescreve o ordenamento jurídico.



    Conforme bem ressaltado pelo d. Promotor de Justiça oficiante, ‘não fosse a omissão deliberada do Município, não haveria necessidade do Ministério Público recorrer ao Judiciário visando a proteção dos albergados. Do mesmo modo, não há que se falar em atuação subsidiária do Município, mas sim de atuação solidária. Em se tratando de usuários de drogas, temos um problema social que envolve toda a ordem pública. É questão de saúde, segurança pública, educação, assistência, preservação da dignidade humana e, portanto, é dever do Poder Público responsabilizar-se pelas ações que possam administrar esse problema’ (fls 318).



    No mesmo sentido, destacou o douto Procurador Geral de Justiça: ‘em razões de recurso (fls.303/311) sustenta que o dever de remoção é prioritariamente das famílias dos internos nos termos do artigo 229 da Constituição Federal e, por isso, seria parte ilegítima. Além disso, discute responsabilidade fiscal e violação à separação dos poderes. O primeiro argumento não vinga em face da r. sentença que reconheceu a responsabilidade solidária, determinando a ação do poder público 'até que o CRAS localize as famílias para o acolhimento'. Não há juridicidade em determinar o fechamento de local onde pessoas estão irregularmente internadas com alvará e fiscalização do município, e deixar que fiquem na rua sob o fundamento de o mesmo poder público não ter responsabilidade. As demais alegações como responsabilidade fiscal harmonia e separação entre os poderes sequer foram discutidas e não constam da sentença, e o recorrente não justificou porque não o fez na origem (CPC, artigo 1.014)’ (fls. 836).’” (e-doc. 26; grifos acrescidos).  



    8. Nesses moldes, fundamentada situação excepcional de precariedade dos serviços e instalações do Instituto Dhalion pela Corte de origem, observo que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar honorários de sucumbência, consoante o art. 18 da Lei nº 7.374, de 1985.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator